Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701873-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA GOMES DECISÃO Constata-se nos autos principais que o Ministério Público possui interesse no feito, face a existência de matéria de interesse público (direito à saúde). Assim, dê-se vista ao MP quanto ao agravo de instrumento interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator